Tribunal: TJSP
Processo: 0004763-68.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004763-68.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: Wallace Policarpo Magalhães Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18381
Registro: 2020.0000611081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004763-68.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
WALLACE POLICARPO MAGALHÃES ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004763-68.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: Wallace Policarpo Magalhães Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18381
Execução penal – Falta grave – Ato de indisciplina
e desrespeito – Prova segura – Confissão do
sentenciado
corroborada
pelas
palavras
dos
agentes de segurança – Homologação mantida;
Execução penal – Consequências da infração –
Percentual de 1/3 estabelecido para perda dos dias
remidos
–
Decisão
bem
fundamentada
–
Possibilidade – Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se de agravo em execução apresentado por
WALLACE POLICARPO MAGALHÃES ROCHA contra a r. decisão do
MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento Estadual de
Execução Criminal (DEECRIM) da 5a RAJ, da Comarca de Presidente
Prudente, que reconheceu a prática de falta grave pelo sentenciado,
determinando a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir anteriores à data da
infração e a interrupção da contagem do prazo para obtenção da progressão
de regime (fls. 68/70).
Sustenta,
em
síntese,
a
necessidade
de
desconstituição da falta grave por atipicidade da conduta, ou a sua
desclassificação para a falta disciplinar de natureza média, prevista no art. 45,
inciso VIII, da Resolução no 144 da SAP. Subsidiariamente, pretende que seja

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004763-68.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: Wallace Policarpo Magalhães Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18381
afastada a perda dos dias remidos ou a sua redução ao patamar mínimo, de
um dia (fls. 1/12).
Contrariado o recurso (fls. 17/22) e mantida a
decisão (fls. 23), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
não provimento do recurso (fls. 80/82).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Wallace
Policarpo Magalhães Rocha contra a r. decisão do MM. Juízo de Direito da
Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal
(DEECRIM) da 5a RAJ, da Comarca de Presidente Prudente, que reconheceu
a prática de falta grave pelo sentenciado.
E, na análise dos argumentos trazidos, forçoso
concluir que não procede o inconformismo manifestado pela Defesa.
De fato, o reconhecimento da falta grave foi
adequado à realidade trazida aos autos e, portanto, a decisão não merece
reparos neste ponto, na medida em que o sentenciado, regularmente assistido
por advogado da FUNAP e livre de qualquer coação física ou moral,
confessou ter permitido que fossem confeccionadas tatuagens em seu corpo
dentro do estabelecimento prisional, apesar de demonstrar saber que tal
prática era proibida (já que manifestou receio em assumi-las),
Deixou, assim, de observar os deveres de
cumprimento das ordens recebidas (fls. 48/49), fato que foi confirmado pelo
agente de segurança que notou as novas tatuagens (fls. 44/45) e pelo seu
colega, que o acompanhava (fls. 46/47).

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004763-68.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: Wallace Policarpo Magalhães Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18381
E como se sabe, essa conduta caracteriza falta grave,
nos termos do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, incisos II e V, ambos da Lei de
Execuções Penais, não havendo falar em desproporcionalidade da punição,
tampouco em atipicidade da conduta, se a lei prevê que tal comportamento
caracteriza infração grave.
Nesse sentido já se decidiu nesta Col. 11a Câmara de
Direito Criminal:
“Consta que o agravante cumpria pena privativa
de liberdade na Penitenciária “Nelson Marcondes do Amaral”, de Avaré,
quando, no dia 20/12/2017 desobedeceu a Ordem de Serviço no 001/2016,
que proíbe a confecção de tatuagem no interior da penitenciária. Consta do
relatório da autoridade apuradora que o agente de segurança Sr. Denis
Adriano Gomes, ao conferir as tatuagens dos detentos, verificou que o
agravante e outros três presos possuíam tatuagens recentes ou retocadas
recentemente. Afirmou, ainda, que no caso de JULIANO DE ANDRADE
DOS SANTOS, havia uma tatuagem retocada recentemente (fls. 20/22). No
mesmo sentido foi o depoimento do agente de segurança André Carlos
Pereira (fls. 20/22). Interrogado, o agravante confirmou os fatos, alegando
que desconhecia o fato de que retocar a tatuagem também era proibido (fls.
14verso). Destarte, não obstante sua negativa, não se pode olvidar que o
agravante praticou fato previsto como crime doloso (desobediência). Assim,
bem caracterizada a ocorrência de falta disciplinar de natureza grave, nos
termos do art. 46, inciso VI, do Regimento Interno Padrão-Resolução SAP
no 144/2010 e no art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso II, ambos da LEP,
não havendo que se falar em insuficiência de provas.” (Agravo em

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004763-68.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: Wallace Policarpo Magalhães Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18381
Execução no 7000557-13.2018.8.26.0073, Rel. Desa Maria Tereza do Amaral,
julgado em 08/08/2018, publicação em 10/08/2018);
“A direção da Penitenciária de Paraguaçu Paulista
editou a Portaria 106/2014 proibindo que fosse feita tatuagens no interior
da unidade prisional, isto para proteger a saúde e o bem estar da pessoa
custodiada, especialmente porque no ambiente carcerário não há
mecanismo para prevenção de eventual contaminação pelo uso de
instrumentos improvisados. No caso dos autos, o sentenciado admitiu que
fez uma tatuagem no interior da unidade prisional, mas alegou desconhecer
que
a conduta caracterizava falta grave (fl. 16). Todavia, o
desconhecimento de norma legal não tem o condão de isentar o agente de
responsabilidade. A portaria era de conhecimento geral dos presos da
unidade prisional. E o descumprimento de regra previamente estabelecida
configura infração disciplinar de natureza grave, nos termos dos artigos 50,
inciso VI, c.c. 39, inciso V, da Lei de Execução Penal. Assim, revela-se
inviável
a
absolvição.”
(Agravo
em
Execução
no
7002699-73.2015.8.26.0047, Rel. Des. Xavier de Souza, julgado em
17/08/2016, publicação em 24/08/2016)
Essa conclusão, então, traz como consequência a
perda dos dias remidos, em percentual de até 1/3, conforme determinado pelo
art. 127, da Lei no 7.210/84.
Não se discute que o Magistrado tem o dever de
fundamentar os motivos que o levaram a optar por determinada fração, mas,
no caso dos autos, houve expressa indicação dos motivos que levaram à perda
de 1/3 dos dias remidos, de maneira que não há falar em irregularidade.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004763-68.2020.8.26.0996 -
Presidente Prudente
Agravante: Wallace Policarpo Magalhães Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18381
Afinal, fundamentação sucinta não equivale à falta
de fundamentação e, por aqui, o MM. Juiz indicou os motivos que levaram à
escolha do percentual máximo, que entendeu justo e suficiente à reprovação
da conduta praticada.
Assim, uma vez comprovado o cometimento da falta
disciplinar de natureza grave, de rigor o improvimento do recurso.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR